Tribunal: TJBA
Processo: 8003149-32.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003149-32.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARCO NEVES SILVA

Advogado(s)
:
GIOVANNA CAROLINNE DA SILVA FAGUNDES

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS
DÉBITO JÁ QUITADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
PRESERVADO
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003149-32.2023.8.05.0199
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelado
MARCO NEVES SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator